Tribunal: STF
Processo: AR 1313
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-28
Data de publicação: 1991-11-28

Ementa:
DEMANDA   RESCISÓRIA.   ACÓRDÃO   PROFERIDO    EM    RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  Ainda   que   o   acórdão   revele   declaração   de
não-conhecimento, mostra-se rescindivel uma vez contenha o  exame  da
lide, isto no lancamento de fundamentação pertinente  a  ausência  de
agressão ao texto constitucional.
         VIOLÊNCIA A LEI - A analise da alegação de que houve  ofensa
a preceito legal há de ser  feita  considerados  os  fatos  jurigenos
constantes da propria decisão rescindenda.
         DOCUMENTO NOVO - O predicado não diz respeito a data  em  si
do documento, mas a circunstancia de ignorar-se a existência  de  tal
peca ou a impossibilidade de se fazer uso dela.
         ERRO DE FATO - Deve estar  ligado  a  ato  ou  documento  da
causa, sendo indispensavel, ainda, que não tenha havido  controversia
nem pronunciamento judicial sobre o fato.